Tribunal: TJDFT
Processo: 0701366-25.2018.8.07.0004
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-06-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE ASSISTÊNCIA FINANCEIRA. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. ASSINATURA FALSA. RELAÇÃO JURÍDICA CONTRATUAL INEXISTENTE. DANO MORAL. CONDENAÇÃO EXTRA PETITA. AFASTADA. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. TAXA SELIC. APLICÁVEL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
1. No caso dos autos, perícia grafotécnica concluiu peremptoriamente que as assinaturas apostas no contrato juntado pela instituição financeira aos autos não pertencem ao consumidor. Entretanto, a instituição financeira junta aos autos áudio em que o consumidor afirma ter assinado o contrato.
1.1. O que é possível concluir, cotejando-se o conjunto probatório, é que o autor afirma ter assinado um contrato com a apelante, mas que esse contrato não foi aquele juntado aos autos, cuja assinatura não pertence ao autor.
1.2. A apelante não se desincumbiu do ônus de provar a existência de relação jurídica válida entre as partes, tendo apresentado contrato com assinatura falsificada.
1.3. O contrato juntado aos autos, por não ter sido assinado pelo autor, é juridicamente inexistente e, portanto, desprovido de validade ou eficácia. Desta forma, correta a sentença que declarou a inexistência da relação jurídica contratual entre as partes decorrente do referido contrato.
2. O Código de Processo Civil proíbe que o juiz profira condenação em quantidade superior ou em objeto diverso do que foi demandado (art. 492, caput). Logo, a condenação de ambas as rés em danos morais, quando houve pedido de condenação de apenas uma, implica em condenação extra petita, isto é, com objeto diverso do pedido, o que é vedado pela lei.
3. Deve ser aplicada a taxa Selic para correção monetária e remuneração da mora nas dívidas civis. Art. 406, caput do Código Civil. Precedentes.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada em parte.